Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-63.2023.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-63.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (APELANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ROMILDO FERREIRA BARROS - CPF: 370.254.811-49 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM PROCURAÇÃO JUDICIAL E APLICAÇÃO DA REVELIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DESAIROSA – CIÊNCIA PRÉVIA DO EXECUTADO/APELANTE, POR MEIO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE OUTROS FEITOS ACERCA DE IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO DIANTE DE DETERMINAÇÃO DE LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIRO/EXEQUENTE – IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o feito é eletrônico, à luz da Lei n. 11.419/2006,

não se mostra viável o pedido de nulidade por ausência de assinatura em procuração judicial outorgada ao advogado signatário, o qual possui cadastro e assinatura digital no Pje.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando o próprio Autor/Apelante requer o julgamento antecipado da lide e também que seja aplicada a revelia da parte Requerida, face à alegação ausência da assinatura na procuração judicial.

Deve ser mantida a sentença que aplica a pena de litigância de má-fé, a luz do artigo 80 do CPC, eis que ficou demonstrada a ciência por parte do autor, acerca da inviabilidade do pedido, de modo que é respeitável a tese do decreto sentencial, em que o Autor/Apelante altera a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida e indução do judiciário a erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JAIRO GABRIEL DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grandes/MT que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c tutela de Urgência nº. 1000978-63.2023.8.11.0036, proposta em desfavor de
ROMILDO FERREIRA BARROS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e, por consequência,
CONDENOU
o AUTOR
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
CONTUDO
, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita, conforme concedida em decisão de id. 134110859. E, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento da pena de 5% (cinco por cento) sobre novo valor da causa, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, combinado com o art. 98, § 4º, ambos do CPC,
CONTUDO
, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita, conforme concedida em decisão de id. 134110859.

Em síntese, preliminarmente, o Apelante defende a ausência de capacidade postulatória do causídico, bem como seja decretada a revelia do Apelado, eis que a procuração outorgada não possui assinatura.

Afirma que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando cerceamento de defesa.

Diz que o Apelado se manifestou nos autos, trazendo fatos novos, dos quais não houve possibilidade de manifestação antes da sentença prolatada, ocasionando a nulidade, em razão da vedação da decisão surpresa.

Requer a anulação da sentença.

No mérito, quanto à litigância de má-fé, salienta que “(...) , embora tenha sido citado da no processo nº 548-12.2015.811.0036 (código 36801), o apelante desconhecia a existência de sequestro/arresto de valores e determinação de penhora no processo nº 548-12.2015.811.0036 (código 36801), pois não possuía advogado, bem como, não foi citado pessoalmente acerca da penhora. Outrossim, o apelante notificou o apelado para efetuar o pagamento e embora tenha recebido a notificação e pudesse alegar os fatos, permaneceu inerte. Ademais, caso seja reconhecida a incapacidade postulatória, diante falta de assinatura de procuração nos autos, os pedidos formulados pelo apelado devem ser considerados inexistentes”.

Requer a improcedência quanto ao pedido de litigância de má-fé, diante da boa-fé do Apelante.

No que diz respeito à rescisão do contrato, menciona que “(...) O direito à rescisão contratual é inerente à natureza de bilateralidade de vontades formalizada pelo instrumento contratual”; que “(...) a partir do momento em que o apelado deixou de cumprir o seu dever contratual de efetuar o pagamento das parcelas, bem como, não apresentou quaisquer justificativa, mesmo após recebimento de notificação extrajudicial, resta configurado o direito a rescisão contratual”.

Frisa que “(...) apelado descumpriu o contrato e deixou de efetuar o pagamento das seguintes parcelas: c) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na data de 15 de maio de 2015; d) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na data de 15 de maio de 2016; Sendo assim, é perfeitamente cabível a rescisão contratual, pois não houve o pagamento do contrato. Já quanto a respectiva penhora de valores no processo nº 548- 12.2015.811.0036 (código 36801), somente ocorreu em 20 de Janeiro de 2019 e o processo foi sentenciado em 14 de abril de 2020, ou seja, os pagamentos já se encontravam em atraso. Por seguinte, o valor bloqueado e liminar e confirmado em sentença corresponde a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), embora a Sr. Marilene a presente cálculo exorbitantes nos autos, os quais serão questionados. Assim, restaria ainda ao apelado o pagamento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”.

Alega que “(...) Não houve comprovação que os valores foram arrestados, sendo que o procedimento segue para se realizar a PENHORA E AVALIAÇÃO do imóvel, sob matricula nº 39.919 do CRI de Barra do Garças/MT, que se encontra em nome do espolio. Ora, como não pode haver rescisão, se as parcelas não foram pagas ao apelante, muito menos, a Sr. MARILENE CÂNDIDA MASSAGUER, na AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITO Nº 0000295-29.2012.8.11.0036, sendo que os valores continuam sendo atualizados pela mesma. Outrossim, caso haja rescisão contratual nos presente autos, nada impediria de resguarda o pagamento da Sra. MARILENE CÂNDIDA MASSAGUER”.

Requer “(...) a) A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida determinando; a.1. Desentranhar a manifestação acostada nos autos pelo causídico do apelado, visto que não possui capacidade postulatória, bem com, seja decretada a revelia. a.2. Anulação da Sentença, visto a violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e não surpresa. b) Improcedência quanto do pedido de litigância de ma-fé. c) Rescindir a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, livro nº 052, folhas nº 063 á 064, retomando as partes ao status quo ante, ou seja, com a imediata retomada da posse por parte do apelante do imóvel descrito na Matrícula nº 39.919, uma área de terras situada no município de Torixoreu, Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, com 253,088,72has, parte da Fazenda Mimoso, bem como, e bens adquiridos do formal de partilha”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO.

Em síntese, o Apelante defende que a sentença é nula, eis que a procuração outorgada ao advogado da parte Apelada não teria assinatura.

Ocorre que tal alegação é despicienda, pois o processo judicial é eletrônico, e a questão referente à assinatura, nos termos da Lei n. 11.419/2006 autoriza a assinatura de forma eletrônica, com obrigatoriedade de credenciamento prévio no Poder Judiciário, no qual fica assegurada a identificação do patrono.

Dizem os artigos 1º e 2º, da mencionada lei:

Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”. (negritei)

É perfeitamente possível verificar no campo específico da pagina PJE, do feito (Apelação Cível n. 1000978-63.2023.8.11.0036), no qual consta a figura de um cadeado – e que nele estão dispostos o nome do signatário, o patrono Dr. Quenesse Dyogo do Carmo e outros dados cadastrados.

Portanto, não há nulidade e muito menos revelia.

Diante do exposto,
REJEITO
esta preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não merece prosperar esta preliminar.

Ora, o próprio Autor/Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, e na mesma petição defendeu que fosse decretada a revelia do Requerido/Apelado. (ID. Num. 239423162).

Portanto,
REJEITO
a tese preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c tutela de Urgência nº. 1000978-63.2023.8.11.0036, proposta por
JAIRO GABRIEL DA SILVA
em desfavor de
ROMILDO FERREIRA BARROS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e, por consequência,

CONDENOU
o AUTOR
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
CONTUDO
, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita, conforme concedida em decisão de id. 134110859. E, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento da pena de 5% (cinco por cento) sobre novo valor da causa, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, combinado com o art. 98, § 4º, ambos do CPC,
CONTUDO
, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita, conforme concedida em decisão de id. 134110859.

Não há reparos a serem feitos na sentença.

Não há como desconstituir os fundamentos do decreto sentencial, eis que a parte Autora/Apelante tinha ciência de determinação judicial de sequestro dos créditos que possuía com a parte Requerida, em razão de Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários, pois foi citada e intimada dos atos dispostos nas Ações de n. 0000295-29.2012.811.0036 e nº 548-12.2015.811.0036.

Diante disso, são despiciendas as razões recursais, pois, mesmo diante de tal ciência prévia, propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c tutela de Urgência nº. 1000978-63.2023.8.11.0036, buscando retomada da posse de imóvel (objeto da matrícula n. 39.919 – área de terras situada no Município de Torixoreu, com 253,088,72has, parte da Fazenda Mimoso), quando houve determinação de lavratura de Termo de Penhora e Avaliação do mencionado imóvel, em favor da exequente: MARILENE CÂNDIDA MASSAGUER, sendo o executado o Autor e ora Apelante, JAIRO GABRIEL DA SILVA.

Desse modo, mantém-se a sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...) No caso dos autos, sobressai, desde o inicio, que o contrato, o qual a parte autora almeja rescisão, tem por objeto a cessão dos direitos hereditários de todos os direitos discutidos nos autos de inventário sob código nº 10818 em trâmite por esta comarca de Guiratinga, correspondentes ao imóvel matrícula nº 39.919 registrado no CRI da cidade de Torixoréu, comarca de Barra do Garças/MT, cujo preço restou pactuado da seguinte forma: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sob a forma de pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com vencimento em 15 de agosto de 2014; R$ 100.000,00 (cem mil reais) com vencimento em 15 de setembro de 2014; R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 15 de maio de 2015 e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 15 de maio de 2016.

Extraem-se, ainda, dos documentos constantes dos autos que a parte autora, respondeu como parte requerida à ação cautelar de nº 548-12.2015.811.0036 (código 36801), ação na qual a sentença acostada ao id. 148504284 determinou-se o sequestro da parcela no valor de R$ 250.000,000 (duzentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 15 de maio de maio de 2015 cujo crédito possuía a parte autora e cujo pagador seria a parte requerida, bem como concedeu autorização de sequestro de soja beneficiada de posse do requerido
ROMILDO FERREIRA BARROS
, para quitação do débito vinculado aos autos supra mencionados.

Ademais, verifica-se dos autos nº 0000295-29.2012.811.0036, cumprimento de sentença referente ao feito nº 548-12.2015.811.0036 (código 36801), há ainda a determinação de penhora e avaliação do imóvel sob matrícula nº 39.919 do CRI de Barra do Garças/MT em razão de dívida da parte autora com terceiros, cuja inadimplência determinou o sequestro das parcelas que ainda não haviam vencido a serem quitadas pela parte requerida e ainda o próprio imóvel objeto da presente demanda.

Entretanto, não há qualquer comprovação, nos autos, que a referida ação cautelar ou débito executivo tenha sido elidida por pagamento realizado pela parte autora, que não aquele sequestro determinando o bloqueio de crédito existente entre a parte autora e requerida, fato este que isenta a parte requerida da realização do pagamento diretamente à parte autora, sem, todavia, ensejar a configuração de qualquer ato ilício por parte do remandado.

Assim, descabe totalmente a arguição da parte requerente de que, a parte requerida agiu de má-fé e não cumpriu com sua obrigação, vez que como consta dos documentos acostados autos pela parte requerida, que tomou posse da área pactuada na mesma época da firmação do contrato e depositou em juízo o valor das parcelas conforme determinação judicial constante dos autos 0000295-29.2012.811.0036 e 548-12.2015.811.0036 (código 36801), logo, vislumbra-se que a parte requerida cumpriu com o pactuado e o não pagamento das parcelas restantes à parte autora, as quais foram determinadas o sequestro não pode ensejar o reconhecimento de ilegalidade cometida pela parte requerida com a consequente rescisão do contrato.

Desse modo, ante a ausência de elementos ensejadores à rescisão contratual, a improcedência é medida que se impõe.

Insta ainda consignar que merece acolhida o pedido defensivo para condenação da parte autora nas penalidades de litigância de má-fé.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a parte autora foi devidamente citada e intimada de todos os atos das ações de nº 0000295-29.2012.811.0036 e nº 548-12.2015.811.0036 (código 36801), razão pela qual tinha pleno conhecimento da determinação judicial de sequestro dos créditos que possuía com a parte requerida em razão do instrumento de cessão de direitos hereditários.

Diante desse cenário, evidente que a parte demandante possuía plena ciência das razões pelas quais a parte requerida não teria realizado o pagamento das parcelas diretamente a ela, parte autora, e mesmo sabendo disso, aventurou-se juridicamente, promovendo a presente ação.

Diante deste contexto, entendo que a atuação da parte autora caracterizou litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil (...).

(...)

Entrementes, resta claro que a postura adotada pelo autor caracteriza má-fé, na medida em que apresentou na peça exordial versão de que a parte requerida de forma deliberada haveria inadimplido parcelas do contrato de cessão de direito hereditário, pugnando pela rescisão contratual e reintegração na posse do imóvel discutido, quando, na verdade, sabia que seus créditos haviam sido sequestrados por determinação judicial e que o imóvel em que pleiteava a reintegração na posse havia sido penhorado por dívida da sua pessoa com terceiro, e, posteriormente, ingressou com a presente demandada na tentativa de induzir o judiciário a erro e, quiçá, ser beneficiada não só com o recebimento do valor das parcelas sequestradas como a retomada da posse do imóvel.

Além disso, não bastasse o fato de ter ajuizado demanda sabendo ser falso o fato principal em que se fundou sua pretensão, portou-se a parte requerente ao longo da instrução processual de modo extremamente temerário, porquanto, tentou induzir a erro o Judiciário.

Nesse viés, forçoso reconhecer que sua conduta, na espécie, não visava apenas o exercício da busca de seu direito, mas sim induzir o Juízo a erro por meio da alteração da verdade dos fatos, e assim, obter direto indevido, razão pela qual sua condenação às penas por litigância de má-fé, se impõe”.

Não há, portanto, como albergar a tese de inaplicabilidade da condenação por litigância de má-fé e de viabilidade do pleito rescisório constante dos autos originários.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADOS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente a pretensão deve ser mantida.

Por fim, constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. N.U 1000688-57.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro em 5% a verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025